Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-81.2018.8.14.0076
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9658 - Injúria
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0001241-81.2018.8.14.0076
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ACARÁ/PA - VARA ÚNICA
APELANTE(S): ANAZILDO DE MORAES (JOSÉ GERALDO DE JESUS PAIXÃO - OAB/PA Nº 2.797)
APELADO: AMANDA OLIVEIRA E SILVA (RAFAEL QUEMEL SARMENTO - OAB/PA Nº 20.803)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. ART. 139 E 140, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 01(UM) ANO DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. A liberdade de expressão nas redes sociais deve ser usada com responsabilidade, pena de tornar-se abuso de direito, passível de responsabilização cível ou criminal. Nada obstante verificar-se o tom de desabafo diante de indignação com o alegado injusto, o excesso contido na publicação do querelante configura os crimes de difamação e injúria, demonstrando o dolo de ofender a honra objetiva e subjetiva do apelado, previstos nos arts. 139 e 140 do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia nove de dezembro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0001241-81.2018.8.14.0076
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ACARÁ/PA - VARA ÚNICA
APELANTE(S): ANAZILDO DE MORAES (JOSÉ GERALDO DE JESUS PAIXÃO - OAB/PA Nº 2.797)
APELADO: AMANDA OLIVEIRA E SILVA (RAFAEL QUEMEL SARMENTO - OAB/PA Nº 20.803)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo querelado
ANAZILDO DE MORAES,
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará,
que o condenou à pena definitiva de
01 (um) ano de detenção,
no regime
aberto e ao
pagamento de
60 (sessenta) dias-multa,
pela prática dos crimes previstos nos
arts. 139 e 140, do Código Penal (difamação e injúria).

Narra a queixa-crime que o querelado vem denegrindo a imagem de Amanda Oliveira e Silva, que é prefeita do Município de Acará, com ofensas caluniosas e injuriantes nas redes sociais, com a finalidade de desmoralização moral e profissional da querelante.

Afirma que o querelado é de outro grupo político e que vem usando o Whatsapp e o Facebook para divulgar, através de sua conta, ataques pessoais à querelante, como por exemplo a notícia de que a Prefeita teria endividado o Município de Acará quando contratou uma operação de crédito no montante de R$ 2.197.814,99 (dois milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), afirmando que tal operação foi feita ao arrepio da lei, constituindo crime de responsabilidade.

Segue narrando que o fato divulgado é inverídico, bem como que a conduta tem causado sérios transtornos à querelante junto aos munícipes, desmoralizando-a, pois a população local acredita que a Prefeita fez empréstimo ilegal.

Aduz que o querelado analisou de forma equivocada o RGF (Relatório de Gestão Fiscal), pois no tópico operações de crédito-interna, existem vários subtópicos, onde a alínea ¿empréstimo¿ mostra que não há qualquer empréstimo contraído. Ao passo que na alínea ¿assunção, reconhecimento e confissão de dívidas¿ existe a confissão de R$ 2.179.965,61 (dois milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), referente à dívida do Município de Acará com a previdência do Estado do Pará (IGEPREV), das gestões passadas relativa aos servidores municipais da Secretaria de Educação.

Inconformado com a condenação, o recorrente pleiteia, em suas
razões recursais
, a sua absolvição por insuficiência probatória, argumentando de que não há o mínimo resquício da prática dos delitos contra a honra, tendo em vista que a querelante se encontra na condição de Agente Político, por ser Prefeita de Acará, o que inviabiliza a ocorrência de qualquer mácula à sua imagem, pois os questionamentos teriam sido externados de forma natural, na condição de cidadão, apontando a necessidade de ser protegido o recurso financeiro do erário do Município, além disso, afirma que a publicação alcançou repercussão insignificante, porquanto teve apenas 73 (setenta e três) curtidas e 13 (treze) compartilhamentos.

Em contrarrazões, a querelante/apelada pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça, MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, pronunciou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o Relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pelo querelado apelante, e passo a analisar o
Mérito.

Percebe-se que no presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente.

No caso em tela, os fatos apurados ao longo da instrução se amoldam perfeitamente às figuras típicas de difamação e injúria, conforme previsão dos arts. 139 e 140, do Código Penal.

O ora recorrente fez acusações infundadas contra a querelante, atribuindo-lhe a prática de atos de improbidade administrativa, acusando-a nas redes sociais de haver contraído empréstimo de R$ 2.179.965,61 (dois milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), sem a observância das exigências legais.

A liberdade de expressão nas redes sociais deve ser usada com responsabilidade, sob pena de se tornar abuso de direito, passível de responsabilização cível ou criminal. Apesar de verificar-se o tom de desabafo diante de indignação com o alegado injusto, o excesso contido na publicação do apelante configura os crimes de difamação e injúria, demonstrando o dolo de ofender a honra objetiva e subjetiva da querelante, uma vez que evidente a imputação de fato ofensivo à reputação e dignidade.

Nesse sentido:

(...)OFENSA À HONRA SUBJETIVA EM REDE SOCIAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. EXCEÇÃO DA VERDADE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Os delitos de difamação e injúria imputados ao recorrente não admitem a exceção da verdade, razão pela qual a separação e posterior arquivamento do processo onde se apurava a conduta do querelante não acarreta qualquer nulidade, uma vez que o resultado daquele não tem o condão de validar as imputações proferidas em rede social. A liberdade de expressão nas redes sociais deve ser usada com responsabilidade, pena de tornar-se abuso de direito, passível de responsabilização cível ou criminal. Nada obstante verificar-se o tom de desabafo diante de indignação com o alegado injusto, o excesso contido na publicação do querelante configura os crimes de difamação e injúria, demonstrando o dolo de ofender a honra objetiva e subjetiva do apelado, previstos nos arts. 139 e 140 do Código Penal, uma vez que evidente a imputação de fato ofensivo à reputação e dignidade com a utilização de termos como criminoso fraudador, repetidamente utilizados. Ademais, os detalhes da narrativa, a inserção de fotos da residência, com referência sobre o endereço, veículo e do querelante sendo submetido a ação policial, por certo, permitem a sua identificação, especialmente diante da realidade local e do alcance da rede social utilizada para a propagação das ofensas, como fartamente demonstrado nos autos. As sanções fixadas e substituídas por restritivas de direito, em estreita observância aos ditames legais e orientação jurisprudencial, inexistindo qualquer excesso que autorize a redução.(TJAP Apelação 0030339-85.2017.8.03.0001, Órgão julgador: Turma Recursal, Relator: Reginaldo Gomes de Andrade, data da publicação: 14 de junho de 2018).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática dos crimes acima citados.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora